Tribunal: TJDFT
Processo: 0067999-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0067999-20.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE VICENTE GOMES DO CARMO D E S P A C H O Intime-se o apelado, Espólio de Vicente Gomes do Carmo, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada em petição de ID no 68035217 - págs. 1/3. Brasília/DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator